Tribunal: TJSP
Processo: 0013761-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DENEGOU A SEGURANÇA IMPETRADA PELO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA – decreto MUNICIPAL IMPUGNADO PUBLICADO EM 1o/7/2019 – IMPETRAÇÃO QUE SE DEU SOMENTE AOS 06/04/2020, QUANDO JÁ DECORRIDOS MAIS DE 120 DIAS – EXEGESE DO ARTIGO 23, DA LEI 12.016/09 – ALEGAÇÃO DO RECORRENTE DE QUE OS ATOS IMPUGNADOS SÃO OS LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS FEITOS COM BASE NO DECRETO

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DENEGOU A SEGURANÇA IMPETRADA PELO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA – decreto MUNICIPAL IMPUGNADO PUBLICADO EM 1o/7/2019 – IMPETRAÇÃO QUE SE DEU SOMENTE AOS 06/04/2020, QUANDO JÁ DECORRIDOS MAIS DE 120 DIAS – EXEGESE DO ARTIGO 23, DA LEI 12.016/09 – ALEGAÇÃO DO RECORRENTE DE QUE OS ATOS IMPUGNADOS SÃO OS LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS FEITOS COM BASE NO DECRETO – PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL APONTANDO O DECRETO MUNICIPAL COMO ATO COATOR – CONSIDERAÇÃO DOS REFERIDOS LANÇAMENTOS COMO ATOS IMPUGNADOS, ADEMAIS, QUE ACARRETARIA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO MUNICIPAL E CONSEQUENTE INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO ESPECIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000907810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0013761-06.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO EMPRESARIAL, é agravado PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY,
MOREIRA
VIEGAS,
COSTABILE
E
SOLIMENE,
TORRES
DE
CARVALHO, ARTUR MARQUES, DÉCIO NOTARANGELI, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO BARTOLI,
JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI E
CARLOS BUENO.
São Paulo, 28 de outubro de 2020
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 0013761-06.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/5
Agravo Interno Processo no 0013761-06.2020.8.26.0000/50000
Relator(a): FERRAZ DE ARRUDA
Agravante: Instituto Brasileiro de Gestão Empresarial
Agravado: Prefeito do Município de São Paulo
Voto no 39.697
AGRAVO INTERNO
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
DENEGOU
A
SEGURANÇA
IMPETRADA
PELO
RECONHECIMENTO
DA
DECADÊNCIA

DECRETO
MUNICIPAL IMPUGNADO PUBLICADO EM 1o/7/2019

IMPETRAÇÃO QUE SE DEU SOMENTE AOS 06/04/2020,
QUANDO JÁ DECORRIDOS MAIS DE 120 DIAS EXEGESE
DO ARTIGO 23, DA LEI 12.016/09
ALEGAÇÃO DO
RECORRENTE DE QUE OS ATOS IMPUGNADOS SÃO OS
LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS FEITOS COM BASE NO
DECRETO PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL APONTANDO
O
DECRETO
MUNICIPAL
COMO
ATO
COATOR

CONSIDERAÇÃO DOS REFERIDOS LANÇAMENTOS COMO
ATOS IMPUGNADOS, ADEMAIS, QUE ACARRETARIA A
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO MUNICIPAL E
CONSEQUENTE
INCOMPETÊNCIA
DESTE
ÓRGÃO
ESPECIAL

DECISÃO
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo interno interposto em face de decisão
monocrática deste Relator que reconheceu a decadência no Mandado de Segurança
impetrado pelo ora agravante contra ato do Prefeito Municipal de São Paulo
consistente no Decreto no 58.832/2019 que, regulamenta a Lei Municipal no
12.002/96, que dispõe sobre permissão de uso de passeio público fronteiriço a bares,
confeitarias, restaurantes, lanchonetes e assemelhados para colocação de mesas,
cadeiras e toldos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 0013761-06.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/5
Alega o agravante que Decreto anterior ao de no 58.832/2019
(Decreto no 55.085/2014) determinou que o preço público para utilização das
calçadas seria fixado por cada Subprefeitura e que no Decreto de 2019 isso foi
modificado, atribuindo-se à Municipalidade regulamentar o valor do referido preço
público, na proporção da área utilizada pelas mesas e cadeiras.
Argumenta com a ausência de razoabilidade e proporcionalidade na
fixação do preço e com a ocorrência de desequilíbrio no contrato firmado entre a
Municipalidade e os contribuintes.
Invoca a não ocorrência da decadência sob alegação de que referido
prazo só começa a fluir quando o ato impugnado se tornar exequível, ou seja, o
momento em que ele passou a produzir efeitos lesivos, apontando como atos
impugnados na espécie o lançamento específico realizado pela Prefeitura em face de
alguns dos comerciantes representados neste Mandamus.
Diante de tais argumentos, reitera, pois, o pedido liminar.
Intimado para contraminuta, o agravado quedou-se inerte.
É o relatório.
Eis a decisão recorrida:
Com efeito, o mandamus não pode prosperar porquanto alcançado
pela decadência.
Dispõe o artigo 23, da Lei 12.016/2009:
Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 0013761-06.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 4/5
á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo
interessado, do ato impugnado.
O ato apontado como coator pela impetrante (Decreto no
58.832/2019) foi publicado no dia 1o de julho de 2019, conforme se
verifica às págs. 147/153, não podendo mais ser atacado por esta
via mandamental.
Não se desconhece a situação de calamidade pública que nos
assola neste momento, por conta da pandemia do COVID-19, mas
até que alguma decisão a respeito seja provocada
administrativamente, o início da contagem do prazo continua sendo
o dia da ciência do ato coator, ocorrida no dia da publicação do
Decreto, aos 1o/7/2019, como já supra mencionado.
Diante do exposto, denego a segurança.
E os argumentos trazidos pelo agravante não tem o condão de
mudar o convencimento deste Relator.
Eis o pedido formulado pelo impetrante na inicial:
(iv) ao final, seja a demanda julgada procedente, concedendo-se a
segurança coletiva para confirmar a liminar e determinar que a
Autoridade se abstenha de aplicar ao Impetrante e a suas
associadas as disposições do Decreto n. 58.832/2019, mantendo-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 0013761-06.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 5/5
o equilíbrio contratual entre os envolvidos (pág. 123).
Agora, neste recurso, na tentativa de afastar o decreto de
decadência, vem alegar que os atos impugnados são os lançamentos de págs. 177,
180, 182, 184, 186 e 188.
Além do pedido ter sido expresso no sentido de que o ato atacado
era o Decreto Municipal, fossem referidos lançamentos o objeto deste mandamus,
não seria o Prefeito a autoridade apta a figurar no polo passivo da ação e
consequentemente, incompetente seria este Órgão Especial para o seu julgamento.
Assim sendo, por qualquer ângulo que se olhe a questão, não assiste
razão ao recorrente.
Isto posto, nego provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator